Tribunal: TJBA
Processo: 8037605-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n. 8037605-52.2025.8.05.0000– Comarca de Encruzilhada/BA Impetrante: Rodolfo Mascarenhas Leão Impetrante: Jose Pinto de Souza Filho Paciente: Aldemi Alves Nascimento Advogado: Dr. Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA: 28.726) Advogado: Dr. Jose Pinto de Souza Filho (OAB/BA: 6.342) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA Processo de 1º Grau: 8000099-11.2025.8.05.0075 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonellli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, determinando que o Magistrado a quo imprima celeridade no andamento do feito para a prolação de sentença. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados, Dr. Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA: 28.726) e Dr. José Pinto de Souza Filho (OAB/BA: 6342), em favor de Aldemi Alves Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA. II-Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 26/01/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. III-Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 85445727), o excesso de prazo para formação da culpa. IV- Informes judiciais (ID. 86448407) noticiam in verbis: “[...]Consta nos autos do Auto de Prisão em Flagrante, que a guarnição da Polícia Militar, fazia ronda no distrito de Vila do Café, Município de Encruzilhada/BA, quando avistaram o Paciente segurando uma sacola; ao aproximarem, verificaram o Paciente portava, substâncias análogas a maconha, uma balança de precisão e um aparelho celular; O Paciente ao ser perguntado sobre a origem da droga, afirmou que era de sua propriedade e que estava no local cometendo tráfico de drogas; Em audiência de custódia (autos 8000035-98.2025.805.0075), a prisão foi homologada e convertida em prisão preventiva, nos termos: “HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, e, por conseguinte, PASSO A ANALISAR A REPRESENTAÇÃO PELA CUSTÓDIA CAUTELAR. Entretanto, diante da análise dos autos, com toda vênia à defesa, acolho a representação ministerial, tendo em vista que há fundamento para sua concessão e, assim, em juízo de cognição sumária, tendo em conta a gravidade concreta do crime praticado, evitando-se assim risco a ordem público, e reiteração dos fatos. Por fim, por estarem presentes os requisitos dos arts. 311, 312 e seguintes do CPP DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO CUSTODIADO. Ademais, esclareço que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se afiguram suficientes, conforme as razões expostas no corpo desta decisão, dada a gravidade do suposto crime, e por estarem presentes requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva esta será decretada”. O Ministério Público ofereceu denúncia em 26.02.2025, sendo recebida em 07.03.2025; O Paciente foi citado para apresentar resposta à acusação, sendo apresentada em 11.04.2025, onde requereu a revogação da prisão preventiva; O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido; Analisando detidamente os autos, verifico que não houve alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva do acusado. A materialidade e os indícios de autoria delitiva permanecem robustos, conforme já analisado quando do recebimento da denúncia. O crime imputado ao acusado revela a gravidade concreta da conduta, onde faz prova declarações da Polícia Militar e fotos juntadas nos autos. Os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva - garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal - permanecem hígidos. Por entender que existem indícios de materialidade e autoria – que, embora não comprovem, ainda, com absoluta segurança, a veracidade dos fatos alegados, indicam a possível ocorrência dos delitos de ameaça e maus tratos e o perigo da demora. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO." (AgRg nos EDcl no HC n. 821.980/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) Ademais, as condições alegadas pela defesa, por si sós, não afasta a necessidade da custódia preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de ALDEMI ALVES NASCIMENTO, mantendo sua custódia cautelar pelos fundamentos acima expostos. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 06.08.2025, às 11:00h.” V- No que concerne à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na custódia cautelar, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 26/02/2025, recebida em 07/03/2025, paciente devidamente citado e resposta à acusação apresentada em 11/04/2025, pleiteando a revogação da prisão, o que foi indeferido em 10/07/2025, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para 06/08/2025, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado pelo Magistrado a quo, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. VI- Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. VIII- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, determinando que o Magistrado a quo imprima celeridade no andamento do feito para a prolação de sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8037605-52.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Encruzilhada/BA, em que figuram, como Impetrantes, os Advogados Dr. Rodolfo Mascarenhas Leão (OAB/BA: 28.726) e Dr. José Pinto de Souza Filho (OAB/BA: 6342), como paciente, Aldemi Alves Nascimento, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e DENEGAR a ordem, determinando que o Magistrado a quo imprima celeridade no andamento do feito para a prolação de sentença e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.